Tribunal: STF
Processo: RE 1254871
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em face de acórdão preferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele Estado que julgou procedente a representação de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7595/2017. A norma em comento dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de cachaças produzidas no Estado do Rio de Janeiro nas cartas de bebidas de bares, restaurantes e hotéis. 



    O julgado restou assim ementado:



    Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 7.595, de 23 de maio de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, que “dispõe sobre a inclusão de cachaças produzidas no Estado do Rio de Janeiro nas cartas de bebidas de bares, restaurantes e hotéis”. Alegação de violação aos princípios da livre iniciativa e liberdade econômica contidos na Constituição do Estado. Repetição, na Constituição estadual de normas existentes na Constituição federal. Fato que não impede o conhecimento da representação pelo Tribunal de Justiça. Matéria que poderá ser submetida ao Supremo Tribunal Federal por Recurso Extraordinário. Representação que deve ser acolhida. Lei impugnada que efetivamente atinge a liberdade constitucionalmente assegurada ao desempenho da atividade econômica. Ilegítima interferência estatal na atividade econômica. Procedência do pedido.



    Sustenta o recorrente, em síntese, que o acordão referenciado, ao interpretá-los equivocadamente, violou os artigos seguintes da Constituição Federal: 1°, inciso IV; 24, incisos I e V; 170; 173; 174; 177; e 215 e seu § 3. Com base neles, aduz que a norma sob invectiva não padece de vício de inconstitucionalidade. Alega, ademais, que o princípio da livre iniciativa não é absoluto, de modo que o exercício da competência legislativa do Estado, in casu constitucionalmente respaldada pelo art. 24, incisos I e V, “pode gerar consequências para certas atividades econômicas, sem que isto importe qualquer inconstitucionalidade”. 



    Apresentadas contrarrazões (e-docs 8 e 9), o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 10), o que ensejou a subida dos autos a esta Corte.



    Encaminhados os autos à douta PGR, esta apresentou manifestação no sentido do desprovimento do recurso. Veja a ementa que sintetiza o parecer emanado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.595/2017 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBRIGATORIEDADE DA INCLUSÃO DE CACHAÇAS PRODUZIDAS NO ÂMBITO ESTADUAL NAS CARTAS DE BEBIDAS DE BARES, RESTAURANTES E HOTÉIS FLUMINENSES, COM A INFORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE SUAS RESPECTIVAS PROCEDÊNCIAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    É o relatório.



    Decido.



    Não há qualquer reparo a ser feito no julgado.



    A lei impugnada impõe aos restaurantes ofertantes de carta de bebidas destiladas que obrigatoriamente destinem, no mínimo, quatro marcas de cachaças produzidas no Estado do Rio de Janeiro aos seus clientes. Ademais, comina sanção, de forma que o seu descumprimento enseja a exclusão do estabelecimento de quaisquer futuros benefícios que dependam de autorização do Poder Executivo – incluindo anistia, remissão, concessão de empréstimo, renúncia fiscal, entre outros –, sem prejuízo das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. In verbis:



    Art. 1º - Os bares, restaurantes e hotéis, localizados no Estado do Rio de Janeiro, que disponibilizarem para seus clientes, carta de bebidas destiladas deverão incluir, pelo menos, 4 (quatro) marcas de cachaças aqui produzidas. 



    Parágrafo único. Além da marca, a carta de bebidas mencionada no caput deverá conter a informação de procedência - em relação ao nome do Município - da cachaça.



    Art. 2º - O estabelecimento que descumprir o determinado nesta Lei terá seu nome incluído em cadastro próprio, ficando excluído de quaisquer futuros benefícios que dependam de autorização do Poder Executivo, incluindo anistia, remissão, concessão de empréstimo, renúncia fiscal e etc., sem prejuízo das penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 



    Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 



    Assinalo, de início, que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça local assentou a inconstitucionalidade da lei impugnada sob o argumento de que ela, a pretexto de incentivar a economia estadual, feriu a livre iniciativa e a liberdade econômica. 



    No assunto, este Tribunal tem se orientado no sentido de que a liberdade de iniciativa garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio como fundamento da República, sendo possível ao Poder Judiciário invalidar atos normativos que representem restrição desproporcional a essa liberdade. A esse respeito, colaciono o seguinte precedente:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. PROIBIÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1º, IV), DA LIBERDADE PROFISSIONAL (ART. 5º, XIII), DA LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, CAPUT), DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 170, V) E DA BUSCA PELO PLENO EMPREGO (ART. 170, VIII). IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES DE ENTRADA EM MERCADOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MECANISMOS DE FREIOS E CONTRAPESOS. ADPF JULGADA PROCEDENTE. (...) 6. A liberdade de iniciativa garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio como fundamento da República e é característica de seleto grupo das Constituições ao redor do mundo, por isso que não pode ser amesquinhada para afastar ou restringir injustificadamente o controle judicial de atos normativos que afrontem liberdades econômicas básicas. 7. O constitucionalismo moderno se fundamenta na necessidade de restrição do poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, sobrepondo-se o Rule of Law às iniciativas autoritárias destinadas a concentrar privilégios, impor o monopólio de meios de produção ou estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de qualidade, por gerarem ambiente hostil à competição, à inovação, ao progresso e à distribuição de riquezas. Literatura: ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam – As origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Trad. Cristiana Serra. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 8. A teoria da escolha pública (public choice) vaticina que o processo politico por meio do qual regulações são editadas é frequentemente capturado por grupos de poder interessados em obter, por essa via, proveitos superiores ao que seria possível em um ambiente de livre competição, porquanto um recurso político comumente desejado por esses grupos é o poder estatal de controle de entrada de novos competidores em um dado mercado, a fim de concentrar benefícios em prol de poucos e dispersar prejuízos por toda a sociedade. Literatura: STIGLER, George. “The theory of economic regulation”. in: The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1 (Spring,1971). 9. O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, competindo ao Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional. Jurisprudência: RE nº 414426 Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011; RE 511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009. 10. O sistema constitucional de proteção de liberdades goza de prevalência prima facie, devendo eventuais restrições ser informadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo e adequar-se ao teste da proporcionalidade, exigindo-se ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção. [...] 14. A captura regulatória, uma vez evidenciada, legitima o Judiciário a rever a medida suspeita, como instituição estruturada para decidir com independência em relação a pressões políticas, a fim de evitar que a democracia se torne um regime serviente a privilégios de grupos organizados, restando incólume a Separação dos Poderes ante a atuação dos freios e contrapesos para anular atos arbitrários do Executivo e do Legislativo. [...] 18. A Constituição impõe ao regulador, mesmo na tarefa de ordenação das cidades, a opção pela medida que não exerça restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de iniciativa e de exercício profissional (art. 1º, IV, e 170; art. 5º, XIII, CRFB), sendo inequívoco que a necessidade de aperfeiçoar o uso das vias públicas não autoriza a criação de um oligopólio prejudicial a consumidores e potenciais prestadores de serviço no setor, notadamente quando há alternativas conhecidas para o atingimento da mesma finalidade e à vista de evidências empíricas sobre os benefícios gerados à fluidez do trânsito por aplicativos de transporte, tornando patente que a norma proibitiva nega “ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente”, em contrariedade ao mandamento contido no art. 144, § 10, I, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 82/2014. 19. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei Municipal de Fortaleza nº 10.553/2016, por ofensa aos artigos 1º, IV; 5º, caput, XIII e XXXII; 22, IX, XI e XVI; 144, § 10, I; 170, caput, IV, V e VIII; e 173, § 4º, todos da Carta Magna. (ADPF 449, Relator o Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2019, DJe de 30/08/2019)



    Na linha intelectiva supramencionada, portanto, o sistema constitucional de proteção de liberdades goza de prevalência prima facie, de modo que eventuais restrições devem ser sustentadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo, exigindo-se, ainda, o ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção. Ademais, sob pena de indevida interferência na dinâmica econômica da atividade empresarial, é vital que haja proporcionalidade entre a restrição à atividade econômica proposta e a finalidade de interesse público (ADI n. 855, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/09 e ADI n. 5.792, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4/11/2019).



    Por decorrência, não prospera a alegação do recorrente de que a norma questionada se justificaria por força competência concorrente para legislar sobre direito financeiro, econômico, além de produção e consumo (art. 24, incisos I e V, da Constituição), ou do propósito de fomento da economia estadual, da geração de empregos, e da redução das desigualdades regionais (arts. 170, 174 e 215, § 3 º). Isso porque impõe-se ao regulador, mesmo na tarefa de ordenação regional, a opção por medida que não implique restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de iniciativa e de exercício profissional (art. 1º, IV, e 170; art. 5º, XIII). 



    In casu, muito embora se reconheça, em abstrato, a idoneidade do propósito de estimular o setor produtivo de cachaças no âmbito estadual, bem como de valorizar o patrimônio cultural local, a Lei estadual nº 7595/2017, ao obrigar empresários a comercializar produtos que não necessariamente escolheriam, materialmente viola os princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica, consagrados nos 170, parágrafo único; 173; e 174 da Constituição Federal e reproduzidos na Carta Local. Nesse caminho, como delineado no acórdão impugnado, a atividade de fomento desenvolvida pelo Estado não pode ser feita à custa da violação de princípios constitucionais, restando evidente a sua irrazoabilidade. 



    Noutros termos, a obrigação de comercialização instituída não se mostra proporcional nem razoável, eis que importa desnecessário aumento de custos aos empresários, na medida em que poderiam ser adotadas medidas alternativas de fomento. 



    O acórdão recorrido, portanto, harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente